Tribunal: TJDFT
Processo: 0741812-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741812-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MATHIAS GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RIO NEGRO REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO DAMASCENO ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÉRGIO MATHIAS GOMES DE ALMEIDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na execução de título extrajudicial no 0704214-37.2022.8.07.0006, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RURAL RIO NEGRO em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de penhora do imóvel situado no Módulo 4, Lote 03, Apartamento 103, Condomínio Rural Rio Negro, Sobradinho - DF, nos seguintes termos (ID 144257286): “Não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos a imóvel irregular, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Desta forma, defiro o pedido do credor. Expeça-se mandado de penhora dos direitos possessórios do imóvel: Condomínio Rural Rio Negro, Módulo 4, Lote 3, Apartamento 103, Sobradinho - DF, (documento ID no12150034). avaliando-o. O devedor deverá permanecer como fiel depositário. Intime-se a parte executada da penhora e avaliação, por seu advogado constituído. Intime-se o cônjuge, se houver, bem como qualquer ocupante do imóvel, qualificando-o. A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Nas suas razões recursais (ID 42066250), informa que os autos originários se referem à execução de taxas condominiais proposta contra o antigo possuidor do imóvel, ora agravante. Argumenta que as taxas condominiais possuem natureza propter rem e o adquirente encontra-se imitido na posse. Defende que o novo adquirente deve ser o responsável pelo adimplemento da dívida. Informa que, nos autos dos embargos à execução, o agravante comprovou que o imóvel foi cedido para Elias da Rocha Silva. Assevera que, diante da cessão do direito, não é mais responsável pelo pagamento da dívida, pois seria parte ilegítima. Noticia que a penhora do imóvel cedido acarretará o ajuizamento de embargos de terceiros e a promoção de atos processuais desnecessários. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Ao final, requer a procedência do pedido para desconstituir a penhora do Apartamento 103, Lote no 03, do Módulo 04, do Condomínio Rural Rio Negro, situado em Sobradinho. É o relatório Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, verifico que a alegação de que o agravante não seria parte legítima para figurar no polo passivo da execução, em virtude da alienação do imóvel, já está sendo objeto de discussão nos autos dos embargos à execução ajuizados pelo ora agravante, autos de n.o 0707472-55.2022.8.07.0006, conforme petição de ID 143816759 – Pág. 1 do referido processo. Verifico, ainda, que a decisão agravada não apreciou a alegação de ilegitimidade passiva. Assim sendo, deverá o agravante aguardar a decisão a ser proferida pelo juízo a quo, sendo que referida matéria não pode ser conhecida no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Desse modo, verifico a existência de supressão de instância quanto à alegação de ilegitimidade passiva, razão pela qual não conheço do recurso em relação à referida matéria. No que concerne à alegação de impossibilidade de penhora do imóvel, entendo, nesta fase de cognição sumária, que não há reparo na decisão agravada. Trata-se de execução de taxas condominiais, cuja dívida possui natureza propter rem e, portanto, segue a coisa. Logo, deve o atual possuidor/proprietário responder pelo adimplemento do débito. Assim sendo, em juízo perfunctório, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que deu origem às dívidas condominiais. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também não restou comprovado, uma vez que o juízo a quo determinou a penhora e intimação do atual ocupante do bem, que poderá vir em juízo defender o seu direito, caso assim entenda. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora